Tribunal: TJMT
Processo: 1016696-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016696-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 279.010.761-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA

— CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONVERTIDA EM ART. 511 ANTIGA PERICIA POR ARTIGOS — ACÓRDÃO TRÂNSITADO EM JULGADO — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016696-82.2021.811.0000

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por João Batista da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) em fase de Liquidação de Sentença n.o 0000388-39.2015.8.11.0051 - Código n.o 88714
, movida em fade do
Município de Campo Verde
, determinou a liquidação de sentença nos termos do artigo 511 do CPC.

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que o r. Juízo de origem, ao despachar o pedido de liquidação de sentença, decidiu modificar a forma de liquidação de sentença, deixando de liquidá-la por arbitramento (artigo 510 do CPC/2015) para proceder à liquidação na forma prevista pelo artigo 511 do mesmo Codex (antiga liquidação por artigos).

Aduz, ainda, que as formas de liquidação de sentença não ficam ao talante do juiz, pois fazem parte do devido processo legal e, como tal, são de ordem pública. Por isso mesmo, para que o juiz singular possa alterar a forma de liquidação, faz-se mister que fique demonstrado nos autos que a forma determinada pelo Tribunal se mostra inadequada à apuração do
quantum debeatur.

Por fim, requer revogar a r. decisão de piso que alterou inadvertidamente o procedimento de liquidação de sentença, mantendo-se a liquidação por arbitramento, na forma decidida por este E. Tribunal. Requerendo ainda os benefícios da justiça gratuita.

Em face da ausência do pedido de liminar, foi determinada a intimação do Agravado no Id. no 102757993.

O Agravado não apresentou as contrarrazões conforme certidão de Id no 110879482.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou a ausência de interessa público e deixou de se manifestar (Id. no 111236452).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
João Batista da Silva agrava da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) em fase de Liquidação de Sentença n.o 0000388-39.2015.8.11.0051 - Código n.o 88714
, movida em fade do
Município de Campo Verde
, determinou a liquidação de sentença nos termos do artigo 511 do CPC.

Antes disso, houve julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária, que por unanime julgou o recurso do município desprovido, sentença retificada em parte, contendo os seguintes trechos relevantes para o caso em questão:

“ Isto posto, nego provimento ao recurso do Município de Campo Verde, e, em sede de reexame, retifico em arte a sentença para: a) para acrescer à sentença que na apuração da defasagem salarial, em liquidação de sentença, seja observada a eventual absolvição por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro; b) determinar a incidência dos índices de correção monetária, e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ; c) determinar que o quantum, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art, 85, § 4o, II, do CPC, mantendo-a nos termos.

(...)”

Da leitura do acórdão n° 117869/2017, confirma-se que o percentual deve ser em sede de liquidação de sentença.

A sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação de como o valor deve ser calculado, na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

O Autor requereu a liquidação de sentença por arbitramento, porém o Magistrado
a quo
, determinou que:

De início, tratando-se de liquidação por artigos, conclui-se que imperiosa a observância do rito comum ordinário, na forma prescrita pelo art. 511 do novel Código de Processo Civil, de sorte que imprescindível a realização de prova documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, FIXO os seguintes pontos: a) o período em que a parte exequente

laborou; b) a remuneração percebida pela parte exequente no período; c) o percentual da defasagem supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida; e) a ocorrência da reestruturação da remuneração da carreira da parte exequente, com a criação de novos padrões de vencimento, após a conversão da URV em real.

Por conseguinte, INTIME-SE o Município executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos os

documentos necessários à elucidação dos pontos controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações fornecidas pela parte exequente.

Se apresentados os documentos no prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado. Ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Dessa forma, denota-se que a liquidação deve ser feita por arbitramento, conforme entendimento e jurisprudência já anexados aos autos.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por João Batista da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022